Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo N. 0702655-77.2020.8.07.0018 Embargante Partido Republicano da Ordem Social - PROS Embargado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Levando em consideração que não se trata de Mandado de Segurança, mas de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, NADA A PROVER quanto ao Ofício constante no ID 31606058, encaminhado pelo S.T.J., para fins de adoção de providências em razão da concessão da segurança. Oficie-se ao C. Superior Tribunal de Justiça. Intime-se as partes. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator